Tribunal: TJES
Processo: 5001711-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001711-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LECIO PASSOS NARCISO JUNIOR e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS QUASE 11 HORAS. RETORNO QUASE UM 1 DIA DE ATRASO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001711-44.2024.8.08.0024

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A

Recorrida: LECIO PASSOS NARCISO JUNIOR E CLARISSA LIRA MARTINS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS QUASE 11 HORAS. RETORNO QUASE UM 1 DIA DE ATRASO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora contra companhia aérea em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo nacional, com atraso de quase 11 horas para chegada no destino e atraso de quase um dia no retorno da viagem, falta de assistência por parte da Requerida acarretando custos com alimentação, hospedagem, transporte, decorrentes do atraso do voo.

A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 1.457,86 (hum mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor.

Recurso interposto pela companhia aérea com o objetivo de reverter ou mitigar a condenação.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a companhia aérea possui responsabilidade civil objetiva por atraso em voo nacional, e se os danos materiais e morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

Cumpre salientar que restou incontroverso nos autos, por expressa admissão da parte ré em sua defesa (ID. 12832111), que o cancelamento do voo se deu por impedimentos operacionais visando a segurança da aeronave e passageiros. Tal atraso fez com que o
s consumidores chegassem em Porto Alegra/RS e não em Caxias do Sul/RS, e impossibilitou realizassem jantar e passeios adquiridos, no horário previsto
, e ainda,
na volta, novamente o voo o foi cancelado, atrasando o retorno em mais de um dia,

sem que a Requerida prestasse qualquer auxílio
, tendo os Requerentes que arcarem com despesas de alimentação e hospedagem, configurando-se, assim, situação de fortuito interno.

Trata-se de hipótese que não exime a transportadora de sua responsabilidade pelos prejuízos causados aos passageiros, já que o evento, ainda que eventualmente inevitável, está inserido no escopo dos riscos da atividade desempenhada, e, portanto, não pode ser utilizado como causa excludente de responsabilidade por ser considerado caso fortuito interno.

Dessarte, é evidente que a Recorrente incorreu em falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao submeter os consumidores a
prolongada espera para realocação em novo
, além de terem o destino alterado, sem que fossem oferecidas alternativas mais rápidas e eficazes. Tais circunstâncias, aliadas à
conduta omissiva e negligente da empresa em não honrar sequer o compromisso arcar com o custo da alimentação e hospedagem
, constituem inegável lesão à dignidade e à esfera extrapatrimonial dos consumidores. A condenação, portanto, se mostra adequada diante das particularidades do caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à questão:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.

1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida.

2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

O
quantum
indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico e punitivo da medida, conforme o disposto no
art. 944 do Código Civil
, que impõe a reparação proporcional à extensão do dano, sem perder de vista o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disto, as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo possuem entendimento firmado por meio do Enunciado 30 que serão considerados a tentativa e os meios disponibilizados pelo Requerido para a composição extrajudicial na fixação do dano moral:

ENUNCIADO Nº 30 – SERÃO CONSIDERADOS NA FIXAÇÃO DO DANO MORAL A TENTATIVA E OS MEIOS DISPONIBILIZADOS PELO REQUERIDO PARA COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL, EVITANDO O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DE ACORDOS NA ESFERA JUDICIAL QUANDO O ATO ILÍCITO PRATICADO FOR EVIDENTE.

Na situação em comento, a Recorrente não deu qualquer apio ao consumidor no retorno, não custeando sequer as despesas de alimentação em decorrência do atraso maior do que 4 horas, nem tentou reparar administrativamente o dano causado.

É de se ressaltar que o E. Tribunal de Justiça tem entendido que o valor de R$ 5.000,00, tal qual fixado pelo juízo prolator da r. sentença é proporcional e razoável para situações como a em tela. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – DIVERSOS TRANSTORNOS - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I – O atraso de voo, a perda de conexão e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor, sendo que a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes. II - E sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo. III - Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito . IV - Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios. V - Recurso conhecido e provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005383520228080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Os danos materiais, por sua vez, são incontroversos, uma vez que não houve qualquer do fato impeditivo dos autores, não tendo a recorrente se desincumbido do seu ônus probatório.

Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.

Tese de julgamento:

1. “A responsabilidade civil da companhia aérea por atraso substancial em voo nacional é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo a falha na prestação do serviço configurada pela demora e pela frustração da expectativa do consumidor.”

2. “A demora substancial na viagem, a ausência de assistência material adequada configura dano moral, mormente se a companhia aérea não custeou as despesas de alimentação e hospedagem decorrentes do atraso.”

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 14 da Lei nº 8.078/90 (CDC); art. 46 e 55 da Lei nº 9.099/95; art. 944 do CC/02

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados 30 e 32 das Turmas Recursais;
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005383520228080030; AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)